Tribunal: TCU
Processo: 019.049/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto pavimentação, calçamento, drenagem superficial e meio fio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, relativa ao contrato de repasse 325976-70/2010 (Siafi 735057), celebrado entre o Ministério das Cidades e o município de São Domingos do Capim/PA, cujo objeto foi a "pavimentação, calçamento, drenagem superficial e meio fio de 1,00 km de vias do bairro do Centro". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, e 16 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o e 17, I, do RI/TCU, em: 9.1. considerar revel o Sr. Alberto Yoiti Nakata, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3a, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a" e "c"', 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Alberto Yoiti Nakata, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 94.776,01 (noventa e quatro mil setecentos e setenta e seis reais e um centavo), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir de 3/9/2015 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU; 9.3. aplicar ao Sr. Alberto Yoiti Nakata a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, em cumprimento ao disposto no §3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao responsável e à Caixa Econômica Federal; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.